Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700820-10.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA REGINA DA SILVA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Intime-se Maria Regina da Silva para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil (id 38966121). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator